Tribunal: STF
Processo: ARE 1437334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Salvador em face de acórdãos proferidos pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, nos quais foi concedida segurança para determinar que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adotasse as medidas cabíveis ao sequestro das verbas do município ora agravante, promovendo, assim, o o pagamento do crédito da impetrante. Além disso, condenou-se o ente público nas penas de litigância de má-fé. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O Recurso Extraordinário fundamenta-se no art. 102, I, “a”, da Constituição Federal, alegando-se, em síntese, que: a) o acórdão vergastado violou o art. 93, IX, da CF, ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de mero ato do Chefe do Executivo Municipal retirar a autonomia financeira da autarquia, bem como pela inexistência de inscrição do precatório sub judice no orçamento do Município; b) foram vulnerados os arts. 5º, LIV, LV, 37, caput, 100, caput e 82, 167, II, da Carta Magna; bem como os arts. 78 e 84, do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que a SUMAC - Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade de Salvador, autarquia municipal, tem autonomia financeira, não podendo o recorrente assumir suas dívidas sem lei que o autorize e sem prévio orçamento; c) não é possível a condenação nas penas da litigância de má-fé sem a observância do contraditório. 



    O apelo nobre teve trânsito negado pela instância de origem.



    Adveio o presente agravo, no qual se apontam as seguintes razões: a) a recusa de enfrentar as questões constitucionais ventiladas malfere o art. 93, IX, da CF, impedindo a abordagem direta dos temas atinentes ao contraditório e à ampla defesa, bem como em relação à matéria de ordem pública e defesa de bens indisponíveis, sem prejuízo do menoscabo à autonomia de entidade autárquica e de regras sobre orçamentação prévia; b) foi demonstrada ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, 37, caput, 100, caput e 167, II, da Carta Magna, pois o Município foi compelido, por meio da acórdão hostilizado, a arcar com dívida contraída por Autarquia Municipal (SUMAC), por força de sucumbência em processo judicial movido contra si pela agravada; c) além disso, seria necessária a expedição de precatório, apresentado até 1º de julho, determinando a inclusão do débito em seu orçamento, para pagamento até o final do exercício seguinte; d) a corroborar os fundamentos do acórdão hostilizado, far-se-á do art. 100 da CF letra morta, eis que não foi o crédito em tela inscrito na ordem de precatórios do Município, mas sim na da Autarquia Municipal.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não comporta seguimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, lavrada nos seguintes termos: 



    Registre-se, inicialmente, não ser razoável a aludida violação aos arts. 93, IX, da Carta Política e 535, IL, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão invectivado, devidamente fundamentado, tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no processo, inexistindo, pois, qualquer omissão na prestação jurisdicional que justifique a interposição dos apelos examinados. 



    Não há como processar o Recurso Extraordinário, baseado na ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 37, caput, da Carta Magna, tendo em vista que a ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal, se existente, seria meramente reflexa, revelando-se incabível, na espécie, o manejo deste recurso, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. | MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. (...) 1. Controvérsia decidida, à luz de legislação infraconstitucional, Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. (...) Agravo regimental a que se nega provimento.” (STE-AI-744382 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ] de 28/8/2009). 



    Também não há como ascender os apelos extremos fundamentados na afronta aos arts. 100, caput e 82º, 167, IL da Carta Magna, 78, 84º, do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias e 5º, 1, do Decreto-Lei nº. 200/67, tendo em vista que a apreciação das matérias sub judice pressupõe o exame do Decreto Municipal nº. 11.538/97, que dispõe sobre o pagamento de despesas realizadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Municipal, o que encontra óbice no Enunciado 280, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    No que concerne a alegada afronta aos arts.17, 1, 18, I 267, 8 3º, 301, 84º e 320, do Digesto Processual Civil, não há como admitir o Recurso Especial, uma vez que as conclusões do v. acórdão recorrido, acerca da aplicação da litigância de má-fé ao recorrente, resultaram do exame da sua conduta processual, de modo que a revisão desse entendimento implica no revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via eleita, a teor do Enunciado 07, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do aresto a seguir transcrito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. 1. A pretensão de se afastar a multa aplicada em decorrência da litigância de má-fé depende do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Ene 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg 1106019/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 18/05/09).



     Ante o exposto, INADMITO os Recursos Especial e Extraordinário interpostos. 



    Verifica-se, portanto, que os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados, limitando-se o agravante a reiterar as razões do apelo nobre, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, nos termos da Súmula n. 287/STF. 



 A propósito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida.



 Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Confira-se:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



 Ante o exposto, não conheço do agravo.



 Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente